Tribunal: TJDFT
Processo: 0721220-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DECISÃO SURPRESA. PROIBIÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
I – A denominada decisão surpresa viola o princípio previsto no art. 10 do CPC, segundo o qual é vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado à parte a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
II – Na hipótese em que o consumidor figura no polo ativo da demanda e opta por propor a ação em foro diverso de sua residência, a competência é relativa, daí porque não pode ser declinada de ofício, conforme proclamado na Súmula 33/STJ.
III – Deu-se provimento ao recurso.